Tribunal: STF
Processo: AI 819058
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-03-19
Data de publicação: 2013-03-19

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no agravo de instrumento. Conversão em agravo regimental. Verbas de sucumbência. Arbitramento mantido.



    1. Como a Corte de origem reconheceu a sucumbência mínima da União, a qual ainda teve seu recurso extraordinário provido, aumentando seu êxito na causa, não há que se falar em reforma quanto ao ônus da sucumbência fixado pelo Tribunal Regional e mantido, inalterado, na decisão atacada.



    2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.